Tribunal: TJMT
Processo: 0000905-14.2014.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Recurso de Apelação no 0000905-14.2014.8.11.0040.
Origem: Juízo da 6a Vara de Sorriso-MT – Declinada a Competência pelo E. TJMT.
Recorrente: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Teles Pires
Recorrido: Iomar Murassaki Gnoato
Juiz Relator: Gonçalo Antunes de Barros Neto
Vistos etc.
Cuida a espécie de recurso de apelação interposto pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Teles Pires visando reformar a sentença prolatada nos autos da ação cautelar de exibição de documentos proposta por Iomar Murassaki Gnoato, que julgou procedente a medida cautelar de exibição de documentos, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.
O Senhor Desembargador Relator, por meio da decisão lançada no id. no 11939995, declinou da competência para a Turma Recursal, tendo em vista o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560/2016, que fixou a tese jurídica de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salário mínimos:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. (grifei)
No entanto, no termos do art. 3o da Lei no 12.153/09, as providências cautelares e antecipatórias devem ser requeridas no curso do processo, e não de forma autônoma – neste caso, referido procedimento não é compatível com o sistema dos Juizados Especiais.
Nesse sentido, Enunciado no 163 do FONAJE:
ENUNCIADO 163 - Os procedimentos de tutela de urgência requeridos em caráter antecedente, na forma prevista nos arts. 303 a 310 do CPC/2015, são incompatíveis com o Sistema dos Juizados Especiais.
Ressalte-se que não se está afastando a possibilidade de requer tutela cautelar ou antecipatória nos processos de competência dos Juizados Especiais Fazendários. O que se estabelece é que as medidas cautelares e antecipatórias sejam requeridas nos próprios autos da ação principal, e não de forma incidental, como no caso em questão.
A propósito:
RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 3o DA LEI No 12.153/09. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES E ANTECIPATÓRIAS DEVEM SER REQUERIDAS NO CURSO DO PROCESSO. ENUNCIADO No 163 DO FONAJE. COMPETÊNCIA DECLINADA. RECURSO INOMINADO PREJUDICADO. (TJRS - Recurso Cível, No 71009154717, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Luiz John dos Santos, Julgado em: 27-07-2020) (grifei)
Desse modo, restando evidenciada a incompetência deste Juízo para o julgamento do feito, determino a devolução dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, gabinete do Desembargador Márcio Vidal, para análise do recurso de apelação, ficando este Juízo à disposição para ulterior determinação.
Intimem-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 21 de agosto de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto